Tribunal: TJBA
Processo: 8002183-35.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002183-35.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
JUSSARA LUCIA CARDOSO MARTINS

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso/BA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, que extinguiu a Execução Fiscal nº 8002183-35.2019.8.05.0191, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante alegou ausência de intimação pessoal válida, sustentando nulidade da sentença e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, a justificar o não conhecimento da apelação; (ii) estabelecer se a intimação realizada via sistema eletrônico pode ser considerada intimação pessoal válida para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade e impugna de forma específica os fundamentos da sentença, razão pela qual não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade.

O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão antes da extinção do processo por abandono, o que foi devidamente observado no caso.

A intimação do Município ocorreu por meio eletrônico, com ciência registrada no sistema em 22/03/2024 e prazo final em 09/04/2024, sem qualquer manifestação da parte.

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe atende ao disposto no art. 183, §1º, do CPC, sendo válida como intimação pessoal para fins de extinção.

A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não impede a extinção do feito por abandono da causa, desde que haja intimação pessoal válida do ente público, o que ocorreu in casu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade e deve ser conhecida.

A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC é considerada válida quando realizada eletronicamente, nos termos do art. 183, §1º, do CPC.

É cabível a extinção de execução fiscal por abandono da causa, independentemente do art. 40 da LEF, desde que haja intimação pessoal válida e inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 183, §1º. LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2224941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.06.2023, DJe 30.06.2023.
TJ-BA, Apelação nº 0856179-44.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 30.04.2024, DJe 18.06.2024.
TJ-BA, Apelação nº 8002780-68.2019.8.05.0105, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8002183-35.2019.8.05.0191, apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA e apelada COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGARPROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

I